Tribunal: CARF
Processo: 13897.000642/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000642/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ ADOLFO GRUPPI AFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido.
A Declaração Saída Definitiva deverá ser entregue até a data de saída
definitiva do país.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2007,
exercício 2007 por meio da qual foi exigida a multa por atraso na entrega da declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000642/2010-93
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.000642/2010-93

no valor de R$ 2.067,79 (dois mil e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), fls.
07/10.
O contribuinte apresentou impugnação, fl. 02, alegando, em breve síntese que:
1) Discorda da aplicação da multa por atraso na entrega da DIRPF/2007 e que se mudou
definitivamente para o exterior em 14/08/2007;
2) Conforme documentos anexos o atraso na entrega da declaração se deu devido à
demora da sua ex fonte pagadora (Banco Itaú) e de seu banco (Banco Itaú) em
providenciar, em tempo hábil, os documentos comprobatórios dos rendimentos pagos e
de retenção na fonte. Devido a este atraso somente finalizou a declaração em
dezembro/2007;
3) Solicita a revisão e o cancelamento da multa, pois conforme exposto acima não pode
assumir a culpa e o prejuízo pelo atraso. A Receita Federal possuía um critério que
determinava que a declaração deveria ser entregue no mês da saída definitiva do país e
foi alterado permitindo com que a entrega se desse até fevereiro do ano subsequente.
Aguarda atendimento de seu pleito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
Ementa:
INFORME DE RENDIMENTOS NÃO ENTREGUE EM TEMPO PELA FONTE
PAGADORA.
Ainda que a fonte pagadora não tenha entregado em tempo hábil ao contribuinte o
Comprovante de Rendimentos Pagos, é devida a autuação, uma vez que a legislação
determina ser do beneficiário a obrigatoriedade de declarar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil os rendimentos efetivamente recebidos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido. A
Declaração Saída Definitiva deverá ser entregue até a data de saída definitiva do país.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a improcedência da multa por atraso na entrega da declaração
de saída definitiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.000642/2010-93

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A Instrução Normativa SRF No 710, de 30/01/2007, que trata da apresentação da
Declaração de Saída Definitiva do País, referente ao ano-calendário de 2007, foi
revogada pela IN SRF no 711, de 31/01/2007, que dispõe em seu Art. 2o:
Art. 2o. Os arts. 9o e 11 da Instrução Normativa SRF no 208, de 27/09/2002, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9o ....................................................................................
I - apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao período em que
tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano-calendário da saída, bem
assim as declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e
ainda não entregues:
a) até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário da saída definitiva, caso esta
ocorra até esta data;
b) na data da saída definitiva, nas demais hipóteses;
...........................................................................................
§ 2o A Declaração de Saída Definitiva do País de que trata o inciso I do caput deve ser
transmitida pela Internet ou entregue em disquete nas unidades da SRF.
Versam os autos sobre multa por atraso na entrega da Declaração de Saída Definitiva
do País referente ao ano-calendário 2007.
Informa o contribuinte que deixou o país em 14/08/2007 e entregou a Declaração de
Saída Definitiva do País do ano-calendário de 2007 em dezembro/2007, ou seja, 4
meses após sua saída.
Consta na fl. 07 do presente processo o crédito tributário lançado, MAED Saída 2007,
no valor de R$ 2.067,79, referente à entrega da Declaração no 190250664.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o
contribuinte entregou Declaração de Saída Definitiva, 2007, no 01/90250664, em
29/12/2007.
Assim, de acordo com a legislação acima colacionada, o contribuinte teria até a data da
saída definitiva do país, que no caso ocorreu em 14/08/2007, para entregar a Declaração
de Saída Definitiva do País e a entregou somente em 29/12/2007.
Por todo o acima exposto, verifica-se que a declaração de saída definitiva do país
foi entregue pelo contribuinte com 04 meses de atraso e, portanto, de acordo com a
legislação colacionada, deve ser mantida a multa por atraso na entrega da
declaração no valor de R$ 2.067,79.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.166 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13897.000642/2010-93

Fl. 40
DF CARF MF
Original